Tribunal: TCU
Processo: 036.620/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame (peça 33) interpostos pelos Srs. Abias Fernando Gomes da Silva, Gleide Maria de Queiroz e Sandra Helena de Moura Teixeira, ex-servidores do TST, contra o Acórdão 12.500/2019TCU2a Câmara (peça 14), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos pelos Srs. Abias Fernando Gomes da Silva, Gleide Maria de Queiroz e Sandra Helena de Moura Teixeira, ex-servidores do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 12500/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes Pedidos de Reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, no sentido de se considerar legais as incorporações de quintos dos recorrentes; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Tribunal Superior do Trabalho.